Tribunal: STF
Processo: ARE 1588372
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 2.555/2007 DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL. IMPROCEDÊNCIA QUE SE MANTÉM. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1- Trata-se de ação na qual alega a parte autora ser servidora pública municipal de Paraíba do Sul, ocupante do cargo de monitora, sendo admitida em 2005. Narra que o concurso que realizou para ingresso na carreira exigia formação completa de nível médio e que, para as monitoras aprovadas no concurso anterior, somente foi exigido o nível fundamental completo. Aduz que, com a vigência da Lei Municipal nº 2.555/2007, as funções foram igualadas, sendo que todas as monitoras passaram a integrar o nível 4 da carreira, sem distinção salarial, o que entende ser incoerente, haja vista o grau de escolaridade distinto. Aponta que, outras funções que também exigem ensino médio completo, ocupando níveis superiores aos das monitoras. Nesse cenário, afirma que a Lei Municipal é inconstitucional. Requer a condenação do Município réu ao pagamento da diferença remuneratória existente desde a edição da Lei Municipal nº 2.555/2007 para as monitoras aprovadas no concurso público de 2005. Pleiteia a declaração de inconstitucionalidade da lei e que o demandado seja compelido a determinar o valor dos vencimentos das monitoras equiparável às atividades dos níveis que exigem ensino médio completo;
2- Sentença que julgou improcedentes os pedidos;
3- Cerceamento de defesa não configurado. Prova oral desnecessária para o julgamento da demanda;
4- Sobre a alegação de irredutibilidade salarial, não verifico a suposta violação, uma vez que não houve redução salarial para as pessoas que desempenham a função de monitor. Na verdade, os servidores que ingressaram no cargo de monitor apenas com nível fundamental foram igualados aos servidores do mesmo cargo, passando todos a figurarem no nível 4 pela Lei Orgânica Municipal;
5- Observa-se que, o artigo 49 da Lei nº 2.555/2007, deixou claro que o enquadramento no mesmo nível (4) se daria no caso dos servidores que exercem as mesmas atribuições, com o mesmo grau de dificuldade e responsabilidade;
6- Ausência de violação aos princípios constitucionais apontados;
7- O que pretendeu a Administração Municipal, com a edição da Lei, foi apenas regularizar uma situação que feria, justamente, o princípio da igualdade, uma vez que servidores desempenhavam a mesma função, com o mesmo grau de dificuldade, mas recebiam salários diferentes;
8- Negado provimento ao Recurso de Apelação da parte autora.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 29 e 37, XV,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Reenquadramento e equiparação. Padrão inicial de vencimento. Irredutibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofenda reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.190.688/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 11/06/2019).
 
No mesmo sentido: AI nº 862.764/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 08/08/2016).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 13 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente